Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011848-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 023.071.841-80 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA CRIMINOSA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, posteriormente convertida a prisão em preventiva e sobrevindo sentença condenatória à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e imprescindível aos seus cuidados, além de alegar ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e pleitear, subsidiariamente, a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de crianças menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP; (
ii
) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (
iii
) determinar se a superveniência de sentença condenatória e a expedição de guia provisória de execução penal influenciam a análise do pedido de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na gravidade concreta da conduta, na prática do tráfico no ambiente doméstico, na reiteração delitiva específica e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não possui caráter automático nem constitui direito absoluto decorrente exclusivamente da maternidade, exigindo análise concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da compatibilidade da medida com os fins cautelares do processo penal.

5. O contexto fático demonstra incompatibilidade da benesse com a proteção integral das crianças, pois a atividade criminosa era desenvolvida no interior da residência da paciente, em convivência com os filhos menores.

6. A paciente já havia sido anteriormente presa por tráfico de drogas e beneficiada com prisão domiciliar, circunstância que não impediu a reiteração da prática delitiva, evidenciando inadequação da medida substitutiva.

7. A defesa não comprova situação de desamparo absoluto dos filhos da paciente, inexistência de rede mínima de apoio familiar ou efetiva imprescindibilidade da presença materna, requisitos necessários à concessão excepcional da prisão domiciliar.

8.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, sobrevindo condenação com imposição de regime inicial fechado, a preservação da custódia revela-se legítima quando persistem os fundamentos concretos anteriormente utilizados para justificar a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da compatibilidade da medida com os fins cautelares do processo penal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011848-76.2026.8.11.0000

PACIENTE: BRUNA REGINA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Bruna Regina de Oliveira,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1029323-73.2025.8.11.0002.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 04/07/2025, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1025916-59.2025.8.11.0002, oriundo do Inquérito Policial n. 209.4.2025.23931, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da apreensão, da dinâmica do delito e da existência de elementos indicativos de reiteração delitiva.

Sobreveio, posteriormente, sentença condenatória, por meio da qual foi imposta à paciente a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com expedição de guia provisória de execução penal.

Na presente impetração, sustenta a defesa, em síntese, que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade, afirmando ser imprescindível aos seus cuidados, razão pela qual faria
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar, bem como requer, subsidiariamente, a realização de estudo psicossocial para averiguação da situação das crianças.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a controvérsia já havia sido anteriormente examinada por esta Corte no
Habeas Corpus
n. 1022147-49.2025.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a legalidade da prisão preventiva e se afastou a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade materna e da incompatibilidade da medida com o contexto fático delineado nos autos.

Registrou-se, ainda, que a superveniência de sentença condenatória e a expedição de guia provisória introduziram novo cenário jurídico, impondo análise mais aprofundada quanto à competência do juízo da execução penal para apreciação de eventual pleito de prisão domiciliar.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o pedido de prisão domiciliar já havia sido apreciado e indeferido anteriormente, ainda na fase inicial da persecução penal, destacando que os elementos constantes dos autos evidenciavam que a prática do tráfico ocorria dentro da residência da paciente, em convívio com os filhos menores.

Consignou, ademais, que a paciente já havia sido presa anteriormente por delito da mesma natureza, tendo inclusive sido beneficiada, naquela ocasião, com prisão domiciliar, circunstância que não impediu a reiteração da atividade criminosa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a maternidade, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna e quando as circunstâncias do caso revelam que a atividade criminosa se desenvolvia em ambiente doméstico, na presença dos filhos, comprometendo a própria finalidade protetiva da medida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte já foi anteriormente analisada no âmbito do
Habeas Corpus
n. 1022147-49.2025.8.11.0000, impetrado em favor da mesma paciente e relacionado ao mesmo contexto fático-processual, ocasião em que esta Primeira Câmara Criminal reconheceu a legalidade da prisão preventiva decretada no curso da audiência de custódia, por entender presentes elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Naquele momento processual, contudo, a persecução penal ainda se encontrava em fase inicial, inexistindo sentença condenatória ou formação exauriente da culpa, circunstância que delimitava a análise então realizada à regularidade da conversão do flagrante em preventiva e à contemporaneidade inicial dos fundamentos cautelares.

O cenário jurídico-processual atualmente submetido a exame, entretanto, revela significativa alteração fática e processual.

Isso porque, sobreveio sentença condenatória em desfavor da paciente, no âmbito da Ação Penal n. 1029323-73.2025.8.11.0002, tendo sido fixada pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade e consequente expedição de guia provisória de execução penal.

Tal circunstância possui especial relevância jurídica, pois a custódia ora questionada não mais se sustenta apenas em juízo cautelar inicial fundado em probabilidade delitiva, passando a encontrar reforço em título condenatório superveniente, proferido após regular instrução criminal, sob contraditório judicial pleno.

Emerge dos autos que o juízo sentenciante, mesmo após o encerramento da instrução, entendeu persistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A manutenção da custódia após a prolação da sentença decorreu, portanto, da reafirmação concreta do
periculum
libertatis
,
já anteriormente reconhecido por esta Corte.

A decisão impugnada encontra-se ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais revelam dinâmica típica de mercancia ilícita desenvolvida no próprio ambiente doméstico da paciente.

Conforme registrado desde a audiência de custódia e reafirmado ao longo da persecução penal, foram apreendidas porções fracionadas de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie, máquina de cartão, rolo de plástico filme, aparelho celular e caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas, elementos que extrapolam, com nitidez, a gravidade abstrata inerente ao tipo penal.

As circunstâncias descritas evidenciam estrutura minimamente organizada voltada à traficância, inclusive com indicativos de utilização de comércio de fachada para operacionalização da atividade ilícita, bem como situação de flagrância
no momento em que
a paciente realizava venda direta de entorpecentes a usuário.

Some-se a isso a constatação de reiteração delitiva específica.

Os autos revelam que a paciente já havia anteriormente se envolvido em prática delitiva da mesma natureza, tendo inclusive sido beneficiada, em ocasião pretérita, com prisão domiciliar, circunstância que não se mostrou suficiente para afastá-la da atividade criminosa.

Esse dado assume especial relevo na hipótese em exame, dado que a própria experiência anterior demonstra, concretamente, a inadequação da medida substitutiva ora novamente postulada, evidenciando que a prisão domiciliar anteriormente deferida não foi capaz de neutralizar o risco de reiteração criminosa nem de preservar adequadamente a ordem pública.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não encontra respaldo nos autos.

A superveniência da sentença condenatória introduz elemento processual de especial relevância ao exame da legalidade da custódia, sobretudo porque o juízo sentenciante, mesmo após o encerramento da instrução criminal e a formação exauriente da culpa, entendeu presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, negando expressamente à paciente o direito de recorrer em liberdade.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, sobrevindo condenação com imposição de regime inicial fechado, a preservação da custódia revela-se legítima quando persistem os fundamentos concretos anteriormente utilizados para justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal assentou que “
a superveniência de sentença condenatória com fixação de regime inicial fechado confirma a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva
” (N.U 1011408-80.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 12/05/2026).

A hipótese ora examinada guarda manifesta similitude com o precedente mencionado.

Também aqui a paciente permaneceu segregada antes e após a prolação de sentença condenatória, circunstância que evidencia que o juízo processante, mesmo após a completa instrução probatória, reconheceu a persistência concreta do
periculum
libertatis
.

A negativa do direito de recorrer em liberdade decorreu da subsistência de elementos concretos relacionados à gravidade efetiva da conduta, à reiteração delitiva específica e ao risco de continuidade da atividade criminosa, fundamentos que já haviam sido anteriormente reconhecidos por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 1022147-49.2025.8.11.0000.

Com efeito, a sentença condenatória, longe de esvaziar a
cautelaridade
da prisão, reforçou sua contemporaneidade, pois o magistrado singular, após a instrução criminal, concluiu que permaneciam hígidas as razões justificadoras da segregação para garantia da ordem pública.

De tal maneira, a superveniência do édito condenatório não apenas preserva a legitimidade da custódia cautelar anteriormente decretada, como também evidencia que, mesmo após a cognição exauriente proporcionada pela instrução criminal, permaneceram concretamente presentes os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública, circunstância que igualmente repercute na análise do pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não ostenta natureza automática nem constitui direito absoluto decorrente exclusivamente da maternidade.

A legislação processual exige análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quanto à imprescindibilidade dos cuidados maternos e à compatibilidade da medida com os fins cautelares do processo penal.

Não se desconhece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, tampouco a diretriz humanitária incorporada ao ordenamento jurídico pelo art. 318-A do CPP.

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou a possibilidade de afastamento da benesse em hipóteses excepcionais concretamente fundamentadas, especialmente quando demonstrada situação incompatível com a proteção da criança ou risco efetivo à ordem pública.

Nesse ponto, a moldura fática delineada nos autos revela circunstância incompatível com a concessão da medida excepcional pretendida.

Conforme já assentado por esta Corte,
“a concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não é automática, devendo ser afastada em casos excepcionais nos quais a conversão se mostre inadequada ou ineficaz
” (N.U 1011408-80.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 12/05/2026).

Tal compreensão revela-se plenamente aplicável à hipótese dos autos, na medida em que o contexto fático evidencia situação concreta incompatível com a substituição da custódia cautelar, especialmente diante da persistência dos fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva reconhecidos pelo juízo processante mesmo após a prolação da sentença condenatória.

De igual modo, esta Corte assentou que “
a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores
” (N.U 1015203-94.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, julgado em 05/05/2026), requisito que, no caso concreto, não se encontra devidamente demonstrado.

Ao contrário, o que emerge dos autos é justamente a ausência de elementos concretos aptos a demonstrar situação de desamparo absoluto dos menores ou inexistência de rede mínima de apoio familiar.

A própria autoridade coatora questiona, com pertinência, quem vem exercendo os cuidados das crianças desde a prisão da paciente, sem que a defesa tenha trazido aos autos prova robusta de abandono, vulnerabilidade extrema ou efetiva imprescindibilidade da presença materna.

A superveniência da sentença condenatória e a expedição da guia provisória de execução penal também introduzem elemento jurídico relevante ao deslinde da controvérsia.

Embora a custódia ainda preserve natureza cautelar em certa medida, eventual pretensão relacionada à prisão domiciliar passa a demandar exame próprio sob a perspectiva da execução penal, inclusive no que se refere aos requisitos específicos do cumprimento da pena e à análise individualizada da situação prisional da apenada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que “
a concessão da prisão domiciliar nas circunstâncias do caso implicaria indevida antecipação de benefícios da execução penal, em afronta ao sistema de progressão de regimes”, exigindo-se “demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, da ausência de rede de apoio familiar e da situação de desamparo dos menores
” (N.U 1008589-73.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 05/05/2026).

Diante desse
cenário
, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se legítima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A superveniência da sentença condenatória, longe de esvaziar os fundamentos anteriormente reconhecidos, reforçou a contemporaneidade do
periculum
libertatis
, sobretudo porque o juízo sentenciante, mesmo após o encerramento da instrução criminal, entendeu persistentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação e, por consequência, negou à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Igualmente, não se verifica ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, porquanto ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna, além de subsistirem elementos indicativos de incompatibilidade da medida com a preservação da ordem pública e com os próprios fins protetivos invocados pela defesa.

As circunstâncias delineadas nos autos evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão
se mostram
insuficientes e inadequadas para neutralização do risco concreto de reiteração delitiva, permanecendo hígidos os fundamentos autorizadores da custódia preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do
habeas corpus.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou a prisão preventiva da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026